Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONCESSIONÁRIA. VENDA DE VEÍCULO NOVO. CONDIÇÕES ACORDADAS COM SUA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELOS PREJUÍZOS OU DANOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ENTREGA DO AUTOMÓVEL. ENTREGA DE VEÍCULO EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES AVENÇADAS. COBRANÇA INDEVIDA DO CONSUMIDOR PARA DESINSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DIVERSOS. DANO NO VEÍCULO PARA INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS CORRETOS. RECUSA DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS. ATO ATENTATÓRIO AO EQUILÍBRIO EMOCIONAL DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDOS.

1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Dessa forma, a fabricante tem legitimidade para responder juntamente com sua concessionária pelos prejuízos ou danos decorrentes da entrega do veículo em desacordo com as condições ajustada no momento da sua compra. Defesa processual indireta - ilegitimidade passiva - rejeitada.

2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

3. A falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento. A conduta foi manifestamente arbitrária e abusiva em prejuízo do consumidor, cuja repercussão ultrapassou a barreira do mero dissabor, atingindo o núcleo instransponível dos direitos da personalidade – equilíbrio emocional. A situação ainda é agravada pelo fato da consumidora ser portadora de necessidades especiais e idosa, circunstâncias que o fornecedor era sabedor.

5. Nesse passo, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, particularmente quanto à extensão do dano, sua repercussão na esfera do estado anímico do consumidor e o tempo despendido pelo consumidor, desviando-o de suas atividades habituais para resolver problemas gerados pelo fornecedor, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.